Tribunal: CARF
Processo: 10120.729470/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729470/2013-79
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ OTAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.679, de 07 de abril
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13161.720688/2013-70, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso de ofício em face do Acórdão no 03-065.702 -
1a Turma da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Da Autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729470/2013-79
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729470/2013-79

Por meio da Notificação de Lançamento, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 1.571.692,73. referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). do Exercício: 2009. acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/Exercício:
2009, incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal para que fosse
apresentado, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel, alguns documentos, tais como:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas: demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados);
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT.
com fundamentação e grau de precisão II. contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua. com base nas informações do SIPT da RFB. nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Em resposta aos Termos de Intimação, o contribuinte apresentou documentos.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte protocolizou impugnação, que, em
síntese, requer seja cancelada a notificação, devido à verdade material atestada pelos documentos
colacionados, com a juntada posterior de novos comprovantes, se necessários.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte.
Tempestivamente, foi apresentado recurso se ofício.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente RECURSO DE OFÍCIO é tempestivo.
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao prever que
a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729470/2013-79

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Analisando os autos, observa-se que o valor originário do auto de infração foi reduzido
de R$ 603.761,27 para R$ 10.444,06. Por conta disso, tem-se que o valor total
EXONERADO para o referido contribuinte nesse processo alcança a cifra de R$
593.317,21, portanto, abaixo do limite alçada, razão pela qual não conheço do presente
recurso de ofício, do que resulta a definitividade da exoneração do crédito tributário.
Por todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, voto por não conhecer do
presente recurso de ofício por não ter atingido o limite de alçada, atribuindo-se caráter
de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital